Tribunal: TJES
Processo: 5003256-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003256-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WILGNER CHRIST DE ALMEIDA PRATA
AGRAVADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003256-95.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
WILGNER CHRIST DE ALMEIDA PRATA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP E FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Consoante relatado,

cuida-se
de
recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WILGNER CHRIST DE ALMEIDA PRATA
em face da r. decisão proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP E FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que indeferiu a tutela de urgência.

O requerente alega, em apertada síntese: a) que os critérios estabelecidos no edital são excessivamente discricionários e subjetivos, pois se utilizam de conceitos vagos, amplos e imprecisos, tornando a eliminação do agravante ilegal; b) que pelas normas editalícias, não há expressa determinação do perfil psicográfico necessário do cargo de Oficial Combatente da PMES; c) que no Anexo III, inicialmente determinava que o candidato seria considerado contraindicado se não atingisse os percentis em uma ou mais características, e após o 5º Termo de Retificação, passou a prever que o candidato seria considerado contraindicado se não atingisse os percentis esperados em 03 (três) ou mais características; d) que as características previstas no edital possuem inegável subjetividade durante a avaliação, o que torna ilegal o exame psicossomático que eliminou o Requerente; e) que para que haja o estabelecimento do perfil profissiográfico do cargo, é necessário um estudo científico prévio no intuito de determinar as características necessárias para exercer a atividade, o que não foi feito no concurso em análise; e) que ao realizar fiscalização o Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo detectou a presença de diversas irregularidades; f) que a própria Procuradoria Geral do Estado reconhece a contradição do Edital do certame, no que tange ao exame psicossomático, uma vez que apesar do edital prever que a classificação final dessa fase será obtida por meio da análise global de todo material produzido pelo candidato, a Tabela 6.1 prevê a contraindicação do candidato quando não atingir um determinado percentil; g) que este Tribunal de Justiça vem reconhecendo a ilegalidade do exame psicossomático; h) que o Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo, constatou outra irregularidade na fiscalização realizada no certame em análise, que ensejou a apresentação de Notícia de Fato, que por sua vez culminou na instauração de Procedimento Preparatório pelo Ministério Público Estadual, foi o fato de ter sido utilizada para a correção dos testes psicotécnicos tabelas por gênero (masculino e feminino); i) que o Conselho Estadual de Psicologia do Espírito Santo reconheceu a ilegalidade do certame quanto à avaliação da faceta Desenvolvimento Cognitivo; g) que a exclusão do agravante do concurso resultará em iminente risco de presenciar uma lesão grave de difícil ou incerta reparação, uma vez que o Agravante estava regularmente inscrito no certame, e ainda faltam fases para serem completadas com o prosseguimento do concurso.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 2489904).

Regularmente intimadas as partes agravadas apresentaram contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Consoante delineado no momento da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, o agravante se candidatou ao ingresso na carreira militar estadual para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, conforme Edital de Abertura nº 01/2018 PMES, tendo sido
não recomendado no teste de avaliação psicossomática, por ter sido contraindicado nos parâmetros “iniciativa”, “agressividade” e “ansiedade
”, mesmo após a alteração realizada pelo 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018 - CFSd/2018, de 20 de junho de 2018, uma vez que a Administração Pública, no exercício de seu poder de auto-tutela, entendeu que o edital estabeleceu regras desproporcionais na avaliação psicológica, adequando o critério eliminatório anterior, que causou uma reprovação massiva e desnecessária, permitindo a classificação de candidato que fosse contraindicado
em até 02 (duas) características
.

A Lei Estadual nº 3.196/1978 estabelece que o exame psicossomático deve ter como parâmetro o perfil profissiográfico correspondente ao cargo constante no edital do concurso, segundo normas internas da corporação. Tais critérios constaram expressamente no Edital, como determina a Lei, quais sejam: atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, fluência, controle emocional, iniciativa, organização, impulsividade, agressividade, sociabilidade, ansiedade e franqueza.

Sobre os “exames psicotécnicos” realizados em concursos públicos, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DA SERRA. EDITAL 001/2015. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. 1. Nos casos em que o Recurso Especial é interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, também é imprescindível a indicação do artigo legal tido como violado ou que teve sua vigência negada, pois o dissídio jurisprudencial baseia-se na interpretação divergente da lei federal. Precedente da Corte Especial. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 3. O Tribunal de origem registrou expressamente que "a avaliação psicológica se pautou em critérios cientificamente objetivos, além de garantir a necessária publicidade e recorribilidade do resultado do exame, questões estas diretamente relacionadas com o grau de objetividade que o processo de seleção possa exigir, nenhuma ilegalidade pode ser a ele atribuída". Não há como rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

No caso dos autos, além de haver legislação específica sobre o tema - Lei Estadual nº 3.196/1978 -, o edital de concurso previa expressamente em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático.

Houve, ainda, a previsão de possibilidade de interposição de recurso administrativo para o candidato “contraindicado” (itens 10.3.10.1 e 10.3.11 do Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, de 20 de junho de 2018).

Por conseguinte, denota-se do Laudo Psicológico (id. 13107254), que foram utilizados para a mensuração das aptidões específicas foram os seguintes testes: Beta III; AC – Suzy; TEPIC e Fluência, da Bateria TSP. Para avaliar as características de personalidade foi utilizado o teste IFP II – Inventário Fatorial de Personalidade II.

Tais testes, conforme bem delineado pelo Juízo singular no
decisum
recorrido, são considerados favoráveis desde 24/05/2013 pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos – SATEPSI do Conselho Federal de Psicologia, não havendo que se falar em subjetividade ou irregularidade que permita alijar, de forma liminar e sem a devida instrução probatória, o exame realizado pelos agravados.

Ademais disso, de uma análise do edital do referido concurso, entendo que o exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no Anexo III, para avaliação do perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Senão vejamos:

10.3.3.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito Anexo III deste edital.

10.3.3.2 O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos
validados em nível nacional
, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo.

Quanto à suposta utilização de tabela por gênero, não assiste razão ao recorrente, uma vez que, conforme se depreende do item 10.3 e do anexo III do edital em questão (id. 13106895), bem como do próprio laudo de id. 13107254, a tabela de gêneros não foi adotada no exame psicossomático, inexistindo nos autos provas de tal ilegalidade.

Ademais, impende ressaltar que simples emissão de Notícia de Fato, oriunda de autoria do Conselho Regional de Psicologia, não se afigura apta macular de vício o resultado da etapa do certame.

Isso porque, em que pese tenha sido utilizada para a retificação do edital de concurso, os fatos ali narrados não possuem conteúdo probatório suficiente a eivar de nulidade o exame como um todo, especialmente se considerarmos que as denuncias enumeradas pelo Conselho Regional de Psicologia, e que deram ensejo ao procedimento investigatório nº 2018.0035.6174-31 na 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória-ES, foram
integralmente rejeitadas
e o referido procedimento
arquivado definitivamente
, não tendo sido constatada qualquer irregularidade no concurso, uma vez que restaram refutados todos os questionamentos do Conselho Regional de Psicologia.

Deste modo, as alegações feitas pelo agravante em sua inicial, já foram rejeitadas de forma reiterada por este e. Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL PARA POSSIBILITAR MAIOR NÚMERO DE APROVADOS. NOVA CONTRAINDICAÇÃO DO AUTOR. EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO. DENÚNCIA FEITA PELO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA QUE FOI ARQUIVADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO DO CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Tendo como norte a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão. 2) Muito embora o agravante tenha questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame na ação ordinária que originou este recurso, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático. 3) O recorrente não atingiu o paradigma exigido nas características “impulsividade”, “agressividade” e “sociabilidade”, conforme laudo psicológico devidamente detalhado, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, eis que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital. 4) Ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravante, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrente não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Oficial da Polícia Militar, em consonância com o precedente vinculante exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.133.146/DF. 5) A alteração editalícia foi, em tese, benéfica ao agravante, pois facilitou a aprovação dos candidatos na etapa de exame psicossomático, permitindo que aqueles fossem contraindicados em mais quesitos. Esta fora a única alteração promovida. Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim o recorrente não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa da avaliação psicossomática, apesar de ter sido submetido a 02 (duas) correções. 6) Com relação à Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia e que deu ensejo a instauração do procedimento investigatório nº 2018.0035.6174-31 na 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória-ES, é importante destacar que, ao final do procedimento, não foi constatada nenhuma irregularidade e o referido procedimento foi arquivado definitivamente, rejeitando todos os questionamentos do Conselho Regional de Psicologia. 7) O fato de o agravante ter sido aprovado, recentemente, no exame psicossomático do concurso destinado ao preenchimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito não garante, por si só, que tenha o perfil psicossomático para também exercer o cargo de Oficial da Polícia Militar, na medida em que as atribuições dos aludidos cargos são completamente distintas, de modo que as avaliações psicológicas aplicadas também são diversas, ainda que baseadas nas mesmas características, razão pela qual a aprovação em exame psicológico de determinado concurso público não comprova, necessariamente, que o candidato está automaticamente aprovado nesta etapa de outro certame. 8) O exame psicossomático, 4ª fase do certame, impugnado pelo agravante, foi realizado em abril de 2019. Não obstante, a ação de origem do presente agravo apenas foi proposta quase 02 (dois) anos depois, na mesma época em que já se iniciava a 9ª etapa do concurso, com a matrícula dos candidatos habilitados ao curso de formação. Dessa forma, o concurso já está na sua fase final e o curso de formação já há muito se iniciou, de modo que o risco da demora alegado é consequência da inércia do próprio autor/agravante, não podendo este servir-se de sua inatividade para, em juízo, tentar justificar o sacrifício do contraditório e ampla defesa, para remediar risco criado por si, o que apenas reforça a inexistência de periculum in mora. 9) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004979-86.2021.8.08.0000, Relator: DESA. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL – JULGAMENTO: 22/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA CONTRAINDICADO ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE APROVAÇÃO NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1. A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada. 2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características , pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018). 4. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2). 5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101190006128, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame. 4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018466, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018. 6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007907, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

Quanto ao risco de dano irreparável ao agravante, verifico que a ação originária foi distribuída em 30.03.2022, e o resultado do teste psicossomático cuja nulidade busca reconhecer foi publicado em 03 de abril de 2019, ou seja, mais de 03 (três) anos após aquela etapa do concurso, que já se encontra em sua fase final, não podendo o ora agravante arguir dano causado por sua própria inércia, devendo aguardar o resolução final do processo para a obtenção do provimento jurisdicional positivo.

Por todo o exposto, não verifico a existência de elementos nos autos que permitam autorizar a continuidade do agravante no concurso.

Isso porque, reconhecida a invalidade da alteração do edital que flexibilizou o quadro de aprovados, e que autorizou a classificação dos candidatos que tivessem sido contraindicados em 02
(duas) características, retornar-se-ia à regra originária prevista no Edital, que determinava a aprovação de candidatos contraindicados em apenas 01 (uma) característica do exame ora impugnado, o que não modificaria a situação do ora agravante já que, como dito acima, este foi desclassificado em razão da reprovação
em 03 itens
.

Importante salientar, conforme dito alhures, que a alteração editalícia posterior à divulgação do resultado originário do exame psicossomático
somente trouxe prejuízo àqueles candidatos aprovados nos termos dos critérios previstos originalmente
-
e que foram preteridos pela nova classificação
-, não havendo que se falar em ilegalidade ou preterição quanto aos que se beneficiaram da alteração, e muito menos quanto àqueles que sequer entraram na lista de aprovados mesmo após a flexibilização das regras do edital.

Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR – TESTE PSICOSSOMÁTICO – ALTERAÇÃO NOS CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS – CANDIDATO CONTRAINDICADO EM TRÊS CARACTERÍSTICAS – NULIDADE DA PROVA – SUBJETIVIDADE – INOCORRÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

1 – O agravante se candidatou ao ingresso na carreira militar estadual para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, conforme Edital de Abertura nº 01/2018 PMES, tendo sido não recomendado no teste de avaliação psicossomática, por ter sido contraindicado nos parâmetros “iniciativa”, “agressividade” e “ansiedade”, mesmo após a alteração realizada pelo 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018 - CFSd/2018, de 20 de junho de 2018, uma vez que a Administração Pública, no exercício de seu poder de auto-tutela, entendeu que o edital estabeleceu regras desproporcionais na avaliação psicológica, adequando o critério eliminatório anterior, que causou uma reprovação massiva e desnecessária, permitindo a classificação de candidato que fosse contraindicado em até 02 (duas) características.

2 - A Lei Estadual nº 3.196/1978 estabelece que o exame psicossomático deve ter como parâmetro o perfil profissiográfico correspondente ao cargo constante no edital do concurso, segundo normas internas da corporação. Tais critérios constaram expressamente no Edital, como determina a Lei, quais sejam: atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, fluência, controle emocional, iniciativa, organização, impulsividade, agressividade, sociabilidade, ansiedade e franqueza.

3 - Sobre os “exames psicotécnicos” realizados em concursos públicos, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.

4 - Reconhecida a invalidade da alteração do edital que flexibilizou o quadro de aprovados, e que autorizou a classificação dos candidatos que tivessem sido contraindicados em 02

(duas) características, retornar-se-ia à regra originária prevista no Edital, que determinava a aprovação de candidatos contraindicados em apenas 01 (uma) característica do exame ora impugnado, o que não modificaria a situação do ora agravante já que, como dito acima, este foi desclassificado em razão da reprovação em 03 itens.

5 - A alteração editalícia posterior à divulgação do resultado originário do exame psicossomático somente trouxe prejuízo àqueles candidatos aprovados nos termos dos critérios previstos originalmente - e que foram preteridos pela nova classificação -, não havendo que se falar em ilegalidade ou preterição quanto aos que se beneficiaram da alteração, e muito menos quanto àqueles que sequer entraram na lista de aprovados mesmo após a flexibilização das regras do edital.

6 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.